Tribunal: TJSP
Processo: 1027314-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de condenação do titular do domínio e do Município de São Paulo a efetuar obras de requalificação em imóvel – Descabida a imposição de obrigação ao titular do domínio, porquanto não detém a posse do imóvel, objeto de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, ainda não cumprida – Imóvel, ademais, que se encontra ocupado por integrantes do movimento FLM

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de condenação do titular do domínio e do Município de São Paulo a efetuar obras de requalificação em imóvel – Descabida a imposição de obrigação ao titular do domínio, porquanto não detém a posse do imóvel, objeto de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, ainda não cumprida – Imóvel, ademais, que se encontra ocupado por integrantes do movimento FLM (Frente Luta por Moradia), impedindo qualquer intervenção do particular - Município que não foi diligente na fiscalização do uso do imóvel urbano e omitiu-se na utilização dos instrumentos para evitar a depreciação das áreas urbanas – Possibilidade de compeli-lo às providencias de requalificação, necessárias à manutenção da segurança do local, até que se defina a questão possessória pendente – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É descabida a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública – Sentença mantida – Recurso do corréu desprovido.